Tribunal: STF
Processo: RE 271315
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 1. INATIVOS E PENSIONISTAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. PRECEDENTES. 2. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 12.329/96 PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.